Tribunal: CARF
Processo: 10882.900805/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900805/2013-53
ACÓRDÃO
1301-007.394 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que
não há constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a
Súmula CARF no 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.394 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900805/2013-53
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 293/297) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório (fls. 276) analisou suposto direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, confirmando parcialmente o
crédito pleiteado, da seguinte forma:

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 280/283) fundamentado na ausência de prova da
ocorrência das retenções na fonte no montante pleiteado pelo contribuinte:
Como a retenção glosada não se encontra declarada em DIRF ou evidenciada em
Comprovante de Retenção, restou ao interessado provar que houve a retenção do
imposto/contribuição por ocasião do recebimento do preço pago. Para tanto,
relacionou um sem-número de notas fiscais de prestação de serviço em que o
IRRF ou CSRF se dera (fls 2/244).
Passa-se ao exame dos documentos da instrução.
Apenas a relação das notas fiscais é documento inapto para sustentar a
ocorrência da retenção.
Ainda que tivesse juntado faturas/notas fiscais, a mera referência nos
documentos fiscais a percentuais do imposto e da contribuição incidentes na
fonte não constitui prova, mas apenas indício, do fato-retenção.
Por outro lado, constitui prova bastante do fato-retenção a fatura ou nota fiscal
da operação acompanhada do documento bancário ou recibo de pagamento que
evidencie o recebimento do preço pelo valor líquido das retenções.
A prova direta da retenção é aqui requerida ante a possibilidade de repercussão
penal da conduta da fonte pagadora consistente em descontar os tributos do
preço pago e não informá-los nem entregá-los ao Fisco (crime de apropriação
indébita de tributos - art. 2o, II, da Lei no 8.137, de 1990).
Portanto, o saldo negativo existente e provado, dotado dos atributos de certeza e
liquidez, é tão-somente aquele já concedido no decisório.
Do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 293/297), alegando que
haveria prescrição intercorrente neste Processo Administrativo, pois entre a Manifestação de
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.394 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900805/2013-53
3
Inconformidade e o acórdão recorrido teriam passado 7 (sete) anos. Citou o art. 5o, LXXVIII, da
Constituição da República, bem como os arts. 24 da Lei no 11.457/2007 e 151, III, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 19/08/2020 (fls. 291), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação, considerando os efeitos da Portaria RFB no 543/2020, por
procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a única alegação apresentada pela Recorrente diz respeito à
suposta ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista o prazo transcorrido entre a
apresentação da sua Manifestação de Inconformidade e o julgamento pela DRJ.
Ocorre que, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância obrigatória, “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tal enunciado tem como
fundamento legal a inexistência de contagem do prazo prescricional durante o processo
administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do crédito tributário. Nesse sentido:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF N. 11. Não há que se falar em
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal quando sequer se
iniciou a contagem do prazo prescricional que só ocorre com a constituição
definitiva do crédito tributário. A teor do Enunciado de Súmula CARF n. 11, não se
reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição
intercorrente. (Acórdão no 1301-002.809, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 23/02/2018)
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 329
DF CARF MF
Original